Tribunal: STF
Processo: RE 86341
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA. INOCORRENCIA DE FATO EXTINTIVO
DE DIREITO QUE PUDESSE LEVAR O ÓRGÃO JULGADOR A JULGAR PREJUDICADO
O PEDIDO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 462 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. II. DECISÃO QUE ANULA ATO DE CANCELAMENTO DE LICENCA
PROVISORIA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PELA NÃO
CONFIGURAÇÃO DOS MOTIVOS DESCRITOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO
LOCAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A SOMBRA DA SÚMULA
N. 280.